Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600284-37.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Inteiro teor:
31/08/2022
Número: 0600284-37.2022.6.16.0000

Classe: AGRAVO REGIMENTAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 26/05/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Divulgação de Pesquisa Eleitoral Fraudulenta
Objeto do processo: Representação com pedido de liminar nº 0600284-37.2022.6.16.0000 ajuizada
pelo partido Republicanos - Republicanos (Comissão Provisória do Estado do Paraná), para
impugnação da pesquisa registrada, com fulcro no art. 33 e art. 96 e seguintes da Lei n.º 9.504/97 e
Resolução do TSE n. 23.600/2019, em face da empresa individual Ivani Mota de Araújo (Instituto
Brasil Dados), alegando que em 13/05/2022, o instituto de pesquisa representado, registrou a
pesquisa eleitoral sob o nº PR-06543/2022, com o objetivo de coletar dados de intenção de votos no
Estado do Paraná para os cargos de Governador, Senador, Deputado Federal e Deputado Estadual,
com previsão de divulgação dos resultados para 19/05/2022. Aduz que a data indicada como
término da coleta de dados corresponde a data posterior àquela prevista para divulgação do
resultado, pois enquanto a divulgação foi apontada como sendo 19/05/2022 o período dos
trabalhos de coleta de dados corresponde ao período de 14/05/2022 a 20/05/2022. Além disso,
mesmo sendo exigência da Resolução TSE nº 23.600/20191 (art. 2º, IX) a indicação do nome do
profissional de Estatística responsável pela pesquisa, acompanhado de sua assinatura com
certificação digital, ao tentar acessar o arquivo com assinatura digital no sistema próprio da
Justiça Eleitoral retorna informação de que o referido arquivo deixou de ser anexado pela empresa.
Não bastasse, nem mesmo o profissional de estatística indicado como responsável pela pesquisa
lUIZ Gonzaga S. Dutra possui registro válido no Conselho Regional de Estatística da 4ª Região (PR-
SC-RS), haja vista que seu nome não consta na relação de profissionais registrados no CONRE4
divulgada em seu sítio eletrônico (https://www.conre4.org.br/pessoas-fisicas). (Requer: O
deferimento de tutela de urgência para determinar que a parte representada se abstenha de realizar
a divulgação, por qualquer meio, da pesquisa eleitoral sob o nº PR-06543/2022; caso já tenha
ocorrido sua divulgação que seja determinada à parte representada que notifique todos os meios
de comunicação que propagaram o resultado da pesquisa para imediata exclusão do conteúdo,
conforme razões expostas; No prazo da defesa, que a parte representada assegure acesso ao
sistema interno de controle, verificação e fiscalização da coleta de dados relativos à pesquisa
impugnada, incluídos os referentes à identificação de entrevistadores e de planilhas individuais,
mapas ou equivalentes, na forma do art. 13 da Resolução TSE nº 23.600/2019; A procedência da
presente representação, confirmando a tutela de urgência, para sustar definitivamente a
divulgação, por qualquer meio, da pesquisa eleitoral sob o nº PR-06543/2022, conforme razões
expostas).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

REPUBLICANOS - PARANA - PR - ESTADUAL
(AGRAVANTE)
JOACIR DA SILVA RODRIGUES (ADVOGADO)
REPUBLICANOS (Comissão Provisória Estadual)
(AGRAVANTE)
JOACIR DA SILVA RODRIGUES (ADVOGADO)
IVANI MOTA DE ARAUJO (AGRAVADA)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43074
771
31/08/2022 17:20 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.069

AGRAVO REGIMENTAL 0600284-37.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
AGRAVANTE: REPUBLICANOS - PARANA - PR - ESTADUAL
ADVOGADO: JOACIR DA SILVA RODRIGUES - OAB/PR58735
AGRAVANTE: REPUBLICANOS (Comissão Provisória Estadual)
ADVOGADO: JOACIR DA SILVA RODRIGUES - OAB/PR58735
AGRAVADA: IVANI MOTA DE ARAUJO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. AGRAVO INTERNO. REPRESENTAÇÃO ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2022. IMPUGNAÇÃO. PESQUISA. IRREGULARIDADES.
DIVULGAÇÃO DE PESQUISA. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVIDADE.
EXTINÇÃO DO FEITO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO

1. Representação que tem por fim impedir a divulgação de pesquisa
eleitoral supostamente irregular, deve ser proposta no prazo decadencial
de 5 (cinco) dias contados de seu registro junto à Justiça Eleitoral.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do agravo regimental, e, no mérito, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 30/08/2022

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

Num. 43074771 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/08/2022 17:20:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22083117203889500000042045441
Número do documento: 22083117203889500000042045441

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo interno interposto nos autos de Representação Eleitoral nº
0600284-37.2022.6.16.000, pela Comissão Provisória Estadual do REPUBLICANOS/PR, em face
da decisão monocrática proferida (ID sob nº 42964408) por esta relatoria, que indeferiu a petição
inicial e julgou extinta a demanda sem resolução de mérito, em razão de sua manifesta
intempestividade, com fulcro no artigo 31, IV, “a” do Regimento Interno deste Tribunal Regional
Eleitoral.

A representação eleitoral, in casu, foi ajuizada para impugnar a pesquisa eleitoral
registrada sob nº PR-06543/2022, sob a alegação de diversas irregularidades, dentre elas: 1)
discrepância entre a data de divulgação e da coleta de dados; 2) falta de assinatura digital do
profissional de estatística que, inclusive, não tem registro no conselho profissional; 3) confusão
entre contratante e contratado, já que se trata do representante do instituto de pesquisa; e, 4)
falhas no plano amostral.

No caso em apreço, a pesquisa impugnada foi registrada dia 13/05/2022, apontando
como data para divulgação o dia 19/05/2022. Todavia, a respectiva representação foi proposta
somente em 22/05/2022, mostrando-se, portanto, intempestiva e evidenciando a decadência do
direito pleiteado.

O representante interpôs o presente agravo (ID nº 42965821) e em suas razões
aduziu, em síntese, que: a) não há qualquer prazo de natureza decadencial estabelecido para a
propositura de representação que visa sustar divulgação de pesquisa eleitoral; b) o prazo de 5
(cinco) dias estabelecido no art. 2º da Resolução TSE nº 23.600/2019 diz respeito ao lapso
temporal mínimo estabelecido entre o registro da pesquisa eleitoral no sistema próprio da Justiça
Eleitoral e sua divulgação; c) a jurisprudência dos Tribunais Regionais Eleitorais reconhece a
inexistência de previsão normativa estabelecendo prazo decadencial para a impugnação de
pesquisa eleitoral, de modo que o prazo para essa impugnação não poderia ser inferior àquele
fixado no § 2º do art. 33 da Lei nº 9.504/97.

Ao final pugna pelo conhecimento e provimento do agravo interno interposto, com o
fim de reformar a decisão proferida, julgando procedente o pedido constante na inicial para
determinar que a parte agravada se abstenha de realizar a divulgação, por qualquer meio, da
pesquisa eleitoral sob o nº PR-06543/2022 ou, caso já tenha ocorrido sua divulgação, que seja
determinada à parte recorrida que notifique todos os meios de comunicação que propagaram o
resultado da pesquisa para a imediata exclusão do conteúdo.

E, ainda, caso não seja este o entendimento desta Corte, que seja reformada a
decisão agravada para julgar parcialmente procedente a representação, assegurando ao
agravante acesso ao sistema interno de controle, verificação e fiscalização da coleta de dados
relativos à pesquisa impugnada, incluídos os referentes à identificação de entrevistadores e de
planilhas individuais, mapas ou equivalentes, na forma do art. 13 da Resolução TSE nº
23.600/2019.

A Douta Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se (ID nº 43018368) pelo não
acolhimento do agravo interno.

É o relatório.

VOTO

Num. 43074771 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/08/2022 17:20:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22083117203889500000042045441
Número do documento: 22083117203889500000042045441

O presente agravo interno foi interposto no mesmo dia em que disponibilizada a
decisão no DJE, portanto, é tempestivo.

Como relatado, a Comissão Provisória Estadual do REPUBLICANOS/PR propôs
representação eleitoral, com pedido de liminar em face do INSTITUTO BRASIL DADOS (IVANI
MOTA DE ARAÚJO), sob a alegação de que a pesquisa registrada sob nº PR-06543/2022
contém as seguintes irregularidades: a) data de divulgação posterior ao final da coleta de dados;
b) não foi anexada assinatura digital do profissional de estatística; c) o profissional indicado como
responsável não tem registro válido no Conselho Regional de Estatística da 4ª Região; d) o
contratante da pesquisa se confunde com o contratado, já que se trata do representante do
instituto de pesquisa; e) irregularidades relativas ao plano amostral, que meramente aponta
região do estado.

A petição inicial restou indeferida, uma vez que, de acordo com o entendimento
desta Corte, o pedido que visa obstar a publicação de pesquisa eleitoral deve ser proposto no
prazo decadencial de 5 (cinco) dias da data de seu registro junto à Justiça Eleitoral.

O pedido de tutela antecipada foi indeferido, o que ensejou, por conseguinte, a
interposição do agravo interno em análise

Sobre o assunto dispõe o art. 2º da Resolução nº 23.600/2019, conforme segue:

Art. 2º A partir de 1º de janeiro do ano da eleição, as entidades e as
empresas que realizarem pesquisas de opinião pública relativas às
eleições ou às candidatas e aos candidatos, para conhecimento público,
são obrigadas, para cada pesquisa, a registrar, no Sistema de Registro de
Pesquisas Eleitorais (PesqEle), até 5 (cinco) dias antes da divulgação, as
seguintes informações (Lei n° 9.504/1997, art. 33, caput, I a VII e § 1º):
(Negritos e grifos nossos)

No caso em questão, verificou-se que a pesquisa foi registrada no dia 13 de maio de
2022, com permissão de divulgação a partir de 19 de maio de 2022. No entanto, a representação
que deu origem ao pedido liminar ensejador do agravo foi ajuizada tão somente no dia 22 de
maio de 2022, ou seja, 9 (nove) dias após o registro da pesquisa, cujo objeto era sustar
definitivamente a sua divulgação (ID 42964081).

Nos termos do que restou decido, ID 42964408, esta Corte Eleitoral firmou
entendimento no sentido de que o prazo decadencial para impugnar a divulgação de pesquisa
registrada na Justiça Eleitoral é de 5 dias, contados do registro da pesquisa, já que após este
prazo o resultado da pesquisa presume-se já disponibilizado à população.

Neste sentido, inclusive, jurisprudência desta Corte:

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO.
VEICULAÇÃO DE RESULTADO DE PESQUISA. INTEMPESTIVIDADE DA
IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DE PESQUISA. DECADÊNCIA.
OCORRÊNCIA.

1. Opera-se decadência quando a impugnação visando impedir a divulgação
de pesquisa eleitoral é protocolada depois de exaurido o prazo de cinco dias
Num. 43074771 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/08/2022 17:20:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22083117203889500000042045441
Número do documento: 22083117203889500000042045441

da data do seu pedido de registro.

2. Extinção do processo, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo
Civil.

(RECURSO ELEITORAL nº 06006894720206160096, Acórdão de , Relator(a)
Des. Fernando Quadros Da Silva, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo
DJE, Data 11/05/2021)

(negritos e grifos nossos)

Conforme anteriormente detalhado, reafirme-se, ficou demonstrado que o
ajuizamento da representação é intempestivo, posto que foi protocolizado no dia 22 de maio de
2022, ao passo que a pesquisa foi registrada em 13 de maio de 2022, ou seja, após exaurido o
prazo de cinco dias de seu registro, caracterizando-se a decadência do direito, não podendo ser
provido, por consequência, o agravo interno.

Quanto às demais alegações trazidas, deixo de analisá-las, por restarem
prejudicadas, face a decadência.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo interno.

É como voto.

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK – RELATOR

EXTRATO DA ATA

AGRAVO REGIMENTAL (1321) Nº 0600284-37.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - AGRAVANTES: REPUBLICANOS - PARANA
- PR - ESTADUAL, REPUBLICANOS (COMISSÃO PROVISÓRIA ESTADUAL) - Advogado
dos AGRAVANTES: JOACIR DA SILVA RODRIGUES - PR58735 - AGRAVADA: IVANI MOTA DE
ARAUJO.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do agravo regimental, e, no mérito, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Num. 43074771 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/08/2022 17:20:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22083117203889500000042045441
Número do documento: 22083117203889500000042045441

Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 30.08.2022.

Num. 43074771 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/08/2022 17:20:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22083117203889500000042045441
Número do documento: 22083117203889500000042045441